Tribunal: TJPA
Processo: 0807073-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807073-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: HELSON DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INCABIMENTO. PRISÃO DECRETADA APÓS PDP. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente encontrava-se cumprindo pena em razão de outro processo e naquela ocasião, como dito alhures, havia sido beneficiado para o regime aberto com prisão domiciliar, sobreveio decisão da Vara de Execuções Penais, após conclusão do PDP, pela prisão/recaptura do acusado.

2. Incabível falar-se em ilegalidade da prisão, pois decorrente de decisão que regrediu de regime o apenado por descumprimento das condições do regime aberto, no qual havia sido beneficiado.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada aos três dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Helson da Silva Cardoso
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do
Processo nº 0001747-67.2009.8.14.0401
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 19300336) que o paciente até meados do ano de 2023 era
morador em situação de rua, alcoólatra e viciado em entorpecentes
. Sua família o resgatou da situação de rua, todavia, sofre alguns percalços em razão de sua
condição de dependente químico
.

O paciente, em
08/12/2008
, foi
condenado
a
06 (seis) anos de prisão
pelo crime tipificado no art. 157 do CPB, por conseguinte, possui
processo de execução
de sentença que tramita na Vara de Execução em epígrafe sob o nº
0001747-67.2009.8.14.0401
. Em
25/03/2024
, o paciente foi
preso
pela Polícia Militar por
porte de drogas
e encaminhado à delegacia. Na
audiência de custódia
, o douto juiz entendeu que
o paciente apresentava os requisitos à liberdade com medidas cautelar
, conforme
Alvará de Soltura
. O processo corre sob o nº
0805503-26.2024.8.14.0401
na 6ª Vara Criminal de Belém/PA.

Tomando ciência do tipo penal ocorrido com o paciente,
o juízo da Vara de Execução expediu mandado de prisão em 17/04/2024
.
O mandado foi cumprido em 25/04/2024
, após o paciente atender ligação telefônica e dirigir-se ao CIME da
Trav. Frei Gil
, Bairro da Campina em Belém/PA. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi apresentado à delegacia seccional de São Brás (em Belém) às 19h51min., porém sua prisão se deu no CIME, às 15h05min., do mesmo dia. Após isso, foi encaminhado à
Central de Custódia Provisória da Marambaia
em Belém.

Segundo a defesa,
já se passaram mais de 96 (noventa e seis) horas, desde sua prisão até o momento da presente impetração, sem que houvesse sido realizada a audiência de custódia
, razão pela qual resta configurado o nítido constrangimento ilegal, já que
a audiência de custódia é um direito subjetivo de todo cidadão submetido a prisão em flagrante, de caráter fundamental, procedimento obrigatório, que deve ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas da data da prisão
.

Requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente
alvará de soltura
para a imediata soltura do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em 03.05.2024.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
em 14.05.2024, que esclareceu:

“(...) Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU.

Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 15 anos e 04 meses em razão de condenação pela prática de 02 crimes de roubo.

Alega a Defesa em seu habeas corpus constrangimento ilegal em função da não realização de audiência de custódia.

O apenado estava cumprindo pena em regime aberto domiciliar quando foi preso pela prática de um novo delito em 22.03.2024, ocasião em que foi concedida medidas cautelares em substituição à prisão.

Em função do novo delito configurar falta grave, restou determinada a regressão cautelar do apenado ao regime fechado e expedição do mandado de prisão(mov. 440.1).

Em 26/04/2024 aportou informações sobre o cumprimento do mandado de prisão.

Após o cumprimento do mandado de prisão e a conclusão do PDP, fora realizada a audiência de justificação em, momento em que foi homologado o PDP, reconhecida a prática de falta grave e determinada a regressão de regime.

Como se vê, logo em seguida ao cumprimento do mandado de prisão do apeando fora realizada audiência de justificação em falta grave, quando foi verificada a aparente higidez física e mental do apenado concluído pela regressão do regime o que ratifica a legalidade do cumprimento do mandado de prisão outrora expedido, satisfazendo assim os requisitos da audiência de custódia. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo não-conhecimento do
mandamus
impetrado em favor de HELSON DA SILVA CARDOSO, diante de sua inequívoca perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão ilegalidade da prisão do paciente por ausência de audiência de custódia.

Não assiste razão a defesa.

Compulsando os autos, observei que o apenado estava em regime aberto com prisão domiciliar, desde 28/09/2023, momento em que foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em 22/03/2024, Processo nº 0805503-26.2024.8.14.0049.

Em relação ao Processo nº 0805503-26.2024.8.14.0049, a audiência de custódia ocorreu em 23.03.2024, tendo o Magistrado
a quo
homologou o flagrante e concedido a liberdade com uso de monitoramento eletrônico.

Contudo, como o paciente encontrava-se cumprindo pena em razão de outro processo e naquela ocasião, como dito alhures, havia sido beneficiado para o regime aberto com prisão domiciliar, sobreveio decisão da Vara de Execuções Penais, após conclusão do PDP, pela prisão/recaptura do acusado.

Colaciono decisão da audiência sobre a imputação de falta grave:

“(...) DECISÃO EM AUDIÊNCIA:

Ao que se constata nos autos, ouve o DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO ( rática de novo delito), falta grave tipificada no art. 50, V, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Não houve a realização do PDP, face a exiguidade do prazo entre a intimação a SEAP e a realização desta audiência.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime.

Entretanto, ressalte-se que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Ante o exposto, dispenso o procedimento administrativo e passo a apreciar a falta grave e regressão definitiva de regime.

Devo salientar que o DECUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO E O NOVO DELITO, além da infração disciplinar grave, vão de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

A ocorrência de faltas graves gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados - sensação de impunidade -, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apendo cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização. Infelizmente, diga-se de passagem, foi exatamente o que ocorreu no caso concreto: descumprimento das condições e prática de novo delito. Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, V e art. 52 da LEP. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO a regressão do apenado ao REGIME SEMIABERTO sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA PRISÃO PELA REGRESSÃO CAUTELAR, OU SEJA, 25/04/2024. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Reafirmo a gravidade da infração, mormente em razão do cometimento do novo delito, o que, consoante jurisprudência, permite revogação no grau máximo do tempo remido. Nesse sentido: “In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, especialmente na gravidade da falta - fuga -, na quantidade de dias foragidos, no fato de o paciente ter sido recapturado por força de prisão em flagrante por novo delito e, por fim, em se verificando a reiteração na prática de mesma infração disciplinar. Mostra-se idônea a fundamentação apresentada. Habeas corpus não conhecido. (HC 394.095/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 24/04/2025. (...)”.

Dessa maneira, incabível falar-se em ilegalidade da prisão, pois decorrente de decisão que regrediu de regime o apenado por descumprimento das condições do regime aberto, no qual havia sido beneficiado.

Ante o exposto, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/07/2024